Tribunal: TJPA
Processo: 0000727-47.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000727-47.2015.8.14.0040

APELANTE: WILLIAMES FERREIRA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
WILLIAMES FERREIRA DE MELO
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06. A defesa pugnou, pela absolvição do recorrente ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime cometido ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva do crime cometido restou devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Apreensão e Apresentação (Id. 17009406), sendo apreendido em poder do apelante 01 (um) rádio de comunicação Motorola na cor preta, aliado ao Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 17009410), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como "cocaína", tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, bem como pelo depoimento em juízo das testemunhas de acusação.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; e CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WILLIAMES FERREIRA DE MELO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 30.01.2015, por volta de 16h30min., policiais militares que realizavam policiamento ostensivo na Rua 3, bairro Cidade Nova, em Parauapebas/PA, receberam informações de que, em uma residência, naquela mesma rua, vários indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes. Na ocasião, os policiais deslocaram-se ao local indicado, onde encontraram o apelante WILLIAMES FERREIRA DE MELO e o adolescente RODRIGO SIQUEIRA SOUSA. Em revista ao imóvel, localizaram, em meio a uma colcha de cama, um saco plástico, contendo 55 (cinquenta e cinco) "petecas" da substância popularmente conhecida como "crack", pesando 13g, além de um rádio de comunicação. Aos policiais, o apelante informou que o adolescente RODRIGO o auxiliava na venda de drogas e que o rádio encontrado era utilizado pelo menor, para avisá-lo sobre a chegada da polícia
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A autoria e materialidade delitiva do crime cometido restou devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Apreensão e Apresentação (Id. 17009406), sendo apreendido em poder do apelante 01 (um) radio de comunicação Motorola na cor preta, aliado ao Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 17009410), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como "cocaína", tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, bem como pelo depoimento em juízo das testemunhas de acusação.

O apelante, em juízo não compareceu à audiência de interrogatório, apesar de devidamente intimado, sendo decretada sua revelia.

As testemunhas, policiais militares EVALDO DA SILVA COELHO e IVANILSON SOUSA OLIVEIRA, que realizaram a prisão em flagrante do apelante, em depoimento em juízo, confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória corroborando o depoimento do acusado em sede policial.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Ademais conforme certidão de antecedentes criminais de ID 17009410, verifica-se

que, embora o recorrente não apresente condenação anterior com trânsito em julgado, sua certidão é extensa com a prática de vários delitos, inclusive por tráfico de drogas.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025